Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001542-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR - CPF: 016.016.256-42 (ADVOGADO), DIEGO BRAS OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 015.909.076-80 (AGRAVANTE), GLENDER DE RESENDE MARRA - CPF: 710.325.766-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU -
ICMS
–
TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE
– SÚMULA 166/STJ –
EVENTO FUTURO E INCERTO
– PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE –
NÃO DEMONSTRADO A FUMAÇA DO BOM DIREITO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.” (TJ-MT - AI: 10071524120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020)

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO BRÁS OLIVEIRA CAIXETA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, MM.
Roberto Teixeira Seror
, que nos autos do Mandado de Segurança no
1058392-43.2019.8.11.0041
, impetrado contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS, no transporte de gado “em pé”, do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Minas Gerais, entre as fazendas de sua titularidade.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende a reforma da decisão, afirmando que é proprietário e possuidor de dois imóveis rurais onde desenvolve a atividade pecuária, um localizado em Ponte Branca/MT, e o outro no município de Santa Vitória/MG.

Acrescenta que necessita realizar o manejo do rebanho entre as propriedades, com o objetivo de engorda, aproveitando as peculiaridades e os pastos de cada propriedade.

Aduz, entretanto, que, ao realizar o transporte de bovinos entre as suas propriedades, o Agravado tem exigido o recolhimento do ICMS, quando da remessa de gado entre as suas duas propriedades, ainda que tal operação não enseje tributação.

Sustenta que o simples transporte interestadual de mercadorias entre as suas propriedades, por não haver nenhuma transferência de titularidade, não gera incidência do ICMS.

Expõe seu justo receio de sofrer por meio da tributação do ICMS, bem assim a violação a seu direito de livremente continuar transportar gado “em pé” entre as fazendas de sua titularidade, sem suportar o pagamento de um imposto que não é devido.

Ao final, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para

determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS, no transporte de gado “em pé”, do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Minas Gerais, entre as fazendas de sua titularidade, permitindo o trânsito dos animais sem o recolhimento do mencionado imposto.

O almejado efeito ativo pretendido não foi concedido, conforme decisão do relator originário Deso Márcio Vidal. [id. 33020996]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 43238464]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. [id. 43631971]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

que indeferiu a liminar a qual objetivava a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS, no transporte de gado “em pé”, do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Minas Gerais, entre as fazendas de sua titularidade.

Destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo impetrante/Agravante, somado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, o ilustre condutor do feito

entendeu estar ausente um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus bonis iuris
.

Ora, extrai-se dos autos de origem que a parte Impetrante, ora Agravante, busca resguardar direito futuro, consistente em salvo conduto para inibir que o Fisco Estadual exija a cobrança do ICMS, no transporte de gado “em pé”, do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Minas Gerais, entre as fazendas de sua titularidade.

Com efeito, cediço que
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”, a teor da Súmula 166 do STJ, situação que, analogamente, se amolda ao presente caso, uma vez que o transporte bovino ocorre entre fazendas do mesmo proprietário.

Todavia, embora seja ilegal a cobrança do ICMS, no caso em apreço, a parte Impetrante busca utilizar a ordem preventiva como um salvo conduto genérico para casos futuros.

Ora, não há como afirmar que o Fisco irá cobrar o ICMS na operação de transporte do gado bovino entre as propriedades do Impetrante.

Dessarte, com base no artigo 1o da Lei 12.016/2009, conclui-se, pois, que somente a existência de elementos probatórios sobre a ameaça ilícita e concreta perpetrada pelo agente do Poder Público poderia ensejar a ação de segurança.

Nesse sentido, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio do Impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas a ameaça de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I - O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes). II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido
.
(STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

A propósito, é o que entende esta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ)– AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA EMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR COM A PRÁTICA DE ATOS PREPARATÓRIOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

(TJ-MT 10370215720188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS –
TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE
– SÚMULA 166/STJ –
EVENTO FUTURO E INCERTO
– PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

(TJ-MT - AI: 10071524120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de
instrumento, não vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021